Tribunal: TJES
Processo: 5008458-19.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-19.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), em razão de agressões à companheira, consistentes em socos no rosto que ocasionaram fraturas faciais. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, prontuário e laudos médicos que atestam fraturas na face da vítima.
4. A autoria é confirmada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em sede policial e judicial, corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais, em especial da mãe da ofendida, e por documentos médicos.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
6. A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo no conjunto fático-probatório, pois não se demonstrou agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, nem reação moderada e proporcional por parte do réu.
7. As agressões foram motivadas por insatisfação do acusado com mensagens encontradas no celular da vítima, contexto que revela a ausência dos requisitos do art. 25, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008458-19.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago da Silva Nascimento
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Guarapari no id. 15014029.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 9 de outubro de 2023, por volta de 5h30min, na Av. Alexandre Martins de Castro Filho, nº 621, Bairro Villagio do Sol, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da companheira Thayna Pereira de Souza.

Narram os autos que a vítima e o réu são companheiros há 1 ano e 11 meses e possuem uma filha de 8 meses em comum.

Na data acima referida, o réu pegou o telefone da vítima e viu uma conversa dela com um amigo em comum. Em seguida, acordou-a e passou a agredi-la furiosamente com socos no rosto, até que a vítima desmaiou.

Impende destacar que a vítima somente parou de ser agredida pelo réu quando os familiares dela chegaram e que a vítima teve fraturas no rosto em razão das agressões, conforme prontuário médico de fls. 16-24, somente acordando quando estava a caminho do hospital.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
artigo 129, § 13, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 15014039, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência de provas para embasar a condenação. Outrossim, a defesa também pretende a absolvição sob o argumento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, iniciando pela análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada
por meio do Boletim Unificado e Laudos de Exames Médico (id. 15013425), que evidenciam que a vítima foi atendida com “
trauma em região da face, com sangramento e tamponamento em região de nariz
”.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também é evidente
pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-la.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima ainda em sede investigativa, logo após os fatos, constante no id. 15013425, oportunidade em que narrou os fatos com detalhes. Confira-se:

A noticiante relata que convive maritalmente com Thiago da Silva Nascimento há 01 ano e 11 meses; que desse junção tem uma filha de 08 meses de idade; que a casa que residem é alugada; que depende financeiramente de Thiago parcialmente; que Thiago não é usuário de drogas; que Thiago ingere bebidas alcoólicas somente nos finais de semana; que Thiago não possui arma de fogo. relata que ela e Thiago têm brigas comuns como todo casal tem, nada grave, somente desentendimentos rotineiros; que semana passada a noticiante descobriu que thiago estava conversando com uma mulher no telefone; que conversaram e Thiago negou qualquer tipo de traição; que depois desse dia, Thiago ficou me desconfiado e travou uma senha no telefone da noticiante; que nesse último final de semana ela e Thiago resolveram passar o final de semana na casa de sua mãe (da noticiante), no município de guarapari. que na segunda-feira, dia 09/09, por volta de 05:30hs, enquanto a noticiante estava dormindo, Thiago pegou o telefone da noticiante, sem sua autorização e viu alguma conversa dela com um amigo em comum; que na conversa não tinha nada demais; que Thiago não gostou e na mesma hora acordou a noticiante indagando o que seria aquela conversa. que
Thiago não deixou a noticiante nem falar, e em seguida começou a agredi-la fisicamente com muitos socos em seu rosto, até que a noticiante ficou desmaiada
; que Thiago só parou de agredir a noticiante quando seus pais e seu irmão chegaram na sala; que Thiago então saiu correndo para o quarto, e correu atrás de para tentar pegar, mas não conseguiu; que esses fatos foram contados por sua mãe, pois a noticiante desmaiada estava no carro a caminho do hospital; que
ficou muito lesionada no rosto, foi feito um laudo pelo médico que ficou com fraturas em três partes do seu rosto
; que
os primeiros atendimentos foram feitos pelo hospital UPA de Riviera da Barra e posteriormente eles mandaram a noticiante procurar o hospital são lucas para ver as fraturas do rosto, onde já está marcada para fazer a cirurgia
.

Posteriormente, em juízo (termo de audiência de instrução id. 15014029), a vítima ratificou a narrativa. Confira-se:

Que o acusado é ex companheiro da depoente; que estavam na casa da mãe da depoente; que o acusado pegou uma mensagem da depoente com uma pessoa que ele não gostou; que
o acusado acordou a depoente e começou a bater na depoente e dar socos no rosto da depoente
; que o acusado só parou quando os pais e o irmão da depoente acordaram e interviram; que estava dormindo na sala a depoente, o acusado e a filha; que o irmão da vítima chegou a presenciar a discussão; que como estava só na discussão, o irmão da depoente voltou para o quarto, mas ai o acusado começou a agredir a depoente; que o acusado agrediu o nariz do acusado; que as agressões começaram pelo acusado; que a depoente não agrediu o acusado; que tinham bebido muito na madrugada; que a depoente estava dormindo e o acusado a acordou com um chute na perna; que o acusado pegou o telefone e começou a perguntar o que é isso; que
o acusado deu dois socos no nariz da depoente; que a depoente perdeu a consciência e caiu
; que a mãe da vítima chegou depois quando o irmão da depoente já estava atrás do acusado; que a depoente pediu medidas protetivas de urgência, mas entrou em um acordo com o acusado para conviver bem por causa da filha; que então a medida protetiva foi quebrada pela depoente e pelo acusado; que hoje não precisa mais de medidas protetivas de urgência;
que a depoente foi ao hospital; que teve que levar ponto e fazer uma cirurgia
; que a discussão começou na cozinha; que
o acusado foi para o lado de fora pegar uma sandália, algo do tipo e foi quando o acusado deu um soco na depoente, que isso já foi na varanda
; que
a depoente não conseguiu gritar por socorro porque perdeu a consciência e caiu
; [...].

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com os Laudos de Lesão Corporal no id. 15013425, que atestam que
a vítima foi atendida com trauma na região da face, com sangramento e tamponamento na região do nariz
.

E não é só. Analisando os autos, verifica-se que a genitora da vítima, que presenciou parte da discussão, foi ouvida nas esferas policial e judicial, confirmando integralmente a narrativa da ofendida. Vejamos suas declarações em juízo:

Que a depoente é mãe da vítima; que a depoente estava na casa; que acordou com o barulho do acusado falando muito alto; que a depoente saiu do quarto e viu que o acusado estava acordando a vítima e eles começaram a discutir; que ouviu o acusado dizendo que ia embora porque tinha visto alguma coisa no celular da vítima ou dele, a depoente não sabe qual é o celular; que a depoente falou para eles saírem dali para não acordar a neném; que a depoente ficou na cozinha e o acusado e a vítima foram para a varanda e depois para a beirada do quintal; que a depoente se recorda do acusado falando que ia embora e a vítima pedindo para o acusado ter calma por causa da filha e porque era muito cedo ainda; que
então a depoente ouviu um silêncio e abriu a porta e se deparou com a filha caída no chão com o nariz sangrando e já desacordada
; que nisso a depoente chamou o filho e o marido; que a depoente ficou perguntando ao acusado o que ele fez, o que ele fez; que o acusado queria sair fugindo e a depoente abraçou o acusado para não sair correndo e ele gritava dizendo que ia pagar, que ia pagar e que podia chamar a polícia; que nisso o filho da depoente ouviu os gritos da depoente e viu a irmã sangrando no chão; que nisso o filho da depoente pegou uma dessas pá de pedreiro e foi correndo atrás do acusado, mas não conseguiu alcançá-lo; que depois o filho da depoente voltou para casa e ficou com a sobrinha enquanto a depoente e o marido socorreram a vítima para o quintal.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria do réu, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Thiago da Silva Nascimento pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Prosseguindo, no que concerne à
alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa
, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25
. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que
não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima, e muito menos o uso moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão
, muito pelo contrário, restou constatado que o réu, após ver mensagem de texto que não o agradou no celular da ofendida, desferiu diversos socos na região do rosto da vítima, que chegou a desmaiar e perder a consciência diante da violência sofrida.

Assim, não tendo sido demonstrada a injusta agressão por parte da vítima, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. [...] (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante
.” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 15161689,
in verbis
:

Acerca da tese de que estaria acobertado pela excludente de ilicitude - legítima defesa – tem-se que o apelante não logrou êxito em demonstrá-la, ônus que cabia a ele.

Ao contrário, como visto, restou evidenciado que o acusado, ao visualizar no celular da vítima uma conversa com um amigo em comum, acordou-a e iniciou agressões violentas com socos no rosto, que só cessaram com a chegada dos familiares. A vítima desmaiou e sofreu fraturas faciais, recobrando a consciência apenas durante o trajeto ao hospital.

Portanto, também por essa perspectiva,
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante
.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)